Tribunal: TJBA
Processo: 8043532-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043532-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: FIDÚCIA SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LIMITADA Advogado(s): THALES LUCENA INÁCIO AGRAVADO: ERISON LIMA DE ANDRADE Advogado(s): Eduardo Tosto registrado(a) civilmente como SÍLVIO EDUARDO TOSTO ARAÚJO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE NÃO EMITIU A CÁRTULA E APENAS A ENDOSSOU. ALEGAÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS EMISSORA E ENDOSSANTE. CARACTERIZAÇÃO. ARTS. 7º, PAR. ÚNICO E 25, § 1º, DO CDC. PARTÍCIPES DA RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM LOGOTIPO DE AMBAS AS EMPRESAS. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO CONSUMIDOR. LEGITIMAÇÃO DA ENDOSSANTE PARA A EXECUÇÃO. PATENTEAMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8043532-33.2024.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.